Tribunal: TJDFT
Processo: 0729924-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A publicidade processual é a regra, porém, é possível excepcioná-la para a preservação do direito à intimidade do interessado, desde que o sigilo não prejudique o interesse público à informação.
2. No caso, possível a tramitação do procedimento de medida protetiva de urgência em segredo de justiça, restringindo a publicidade às partes e aos seus patronos, a fim de preservar a privacidade do impetrante, sem implicar em prejuízo ao interesse público, tendo em vista que as medidas protetivas de urgências expirarão em data próxima (29-agosto-2024), não há expectativa de prosseguimento de atos investigativos e, menos ainda, de instauração de ação penal, uma vez que o inquérito policial foi arquivado, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal (falta de justa causa).
3. Segurança concedida.